Tribunal: TJMT
Processo: 1010986-46.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010986-46.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA GLOBAL LTDA - CNPJ: 33.664.244/0001-28 (AGRAVANTE), ATILA ROCHA PEREIRA - CPF: 042.073.405-80 (ADVOGADO), GUILHERME DO CARMO MOREIRA - CPF: 387.636.458-23 (ADVOGADO), RAPHAELA RAMOS ALBUQUERQUE FERNANDES - CPF: 395.025.138-35 (ADVOGADO), PAULA SCHIAVINI DA FONSECA - CPF: 362.449.048-69 (ADVOGADO), BIANCA FELICIO VIANA - CPF: 139.934.637-73 (ADVOGADO), MARIA REGIANE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 223.196.918-12 (ADVOGADO), RENATO MADRIGANO ARTERO - CPF: 060.793.838-29 (ADVOGADO), BRYAN CONRADO MARIATH LOPES - CPF: 088.767.717-78 (ADVOGADO), SOLANO DE CAMARGO - CPF: 110.480.248-14 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BROCK - CPF: 021.910.508-16 (ADVOGADO), YUN KI LEE - CPF: 104.746.608-26 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GLOBAL BEER DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 25.376.822/0001-00 (AGRAVANTE), HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. - CNPJ: 50.221.019/0001-36 (AGRAVADO), FABIO GODOY DE MELLO MARCONDES - CPF: 432.358.858-54 (ADVOGADO), MARINA CAVALCANTE TAVARES CALABUIG - CPF: 004.072.281-36 (ADVOGADO), MARCO VANIN GASPARETTI - CPF: 287.328.728-44 (ADVOGADO), MARIANA DIAS SALLOWICZ - CPF: 467.862.398-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOBSERVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese:
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

2. Nos termos do Tema 1.076, para o arbitramento dos honorários em percentual (art. 85, § 2o, CPC) não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante, havendo ou não condenação, que o proveito econômico obtido pelo vencedor não seja inestimável ou irrisório ou que o valor da causa não seja muito baixo.

3. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2o, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

RELATÓRIO

Exmo. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de agravo interno interposto por
Global Beer Distribuidora Eireli
, contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial do agravante, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil. (id 130875676)

Alega a agravante, em síntese, que
“a condenação da Agravante ao pagamento da quantia exacerbada de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), além das custas e despesas processuais, fogem totalmente da razoabilidade prevista no artigo 85 do Código de Processo Civil”
.

Aduz que
“Os Magistrados “a quo” não levaram em consideração a efetiva atuação da parte contrária no processo, que, uma vez observada pormenorizadamente, restaria sedimentado o entendimento de que a condenação da Agravante em um patamar tão elevado, caracteriza uma medida extremamente desmedida e desproporcional”
.

Salienta que
“se mostra injusto e desproporcional a Recorrente ser condenada ao pagamento de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, que perfaz a quantia de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) ”
.

Argumenta que
“No presente caso, restou demonstrada a permissão da revisão da verba honorária, conforme permitido pela jurisprudência, restando omisso o exame dos critérios para a respectiva fixação, principalmente que: (i) não houve demonstração de grau de zelo elevado pelo advogado da Recorrida; (ii) o lugar de prestação do serviço - processo digital, sem maiores dificuldades para examinar os autos; (iii) a natureza e importância da causa - mera alegação de litispendência/tese única; (iv); o trabalho realizado pelo advogado - uma petição; (v) tempo exigido para o seu serviço - não se imagina que os patronos da Recorrida demandaram muito tempo para a realização da única manifestação protocolada nos autos e, posteriormente, a elaboração das Contrarrazões de Apelação”
.

Por fim, requer seja dado integral provimento ao agravo interno.

Recurso tempestivo (id 150787159).

Contrarrazões no id 153083691.

É o relatório.

VOTO

Eméritos pares:

Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que negar seguimento a recurso especial interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto
.

Como visto no relatório, a agravante afirma que sua condenação ao pagamento da quantia de R$ 110.000,00 seria exacerbada, fugindo à razoabilidade prevista no art. 85, do CDC, aduzindo que não foi levado em consideração a efetiva atuação da parte contrária, não tendo sido demonstrado do grau de zelo elevado pelo advogado da Recorrida, tampouco foi considerado que não houve dificuldades para examinar os autos e a natureza e importância da causa, bem como o trabalho e tempo despendido.

No entanto, da intelecção da tese firmada no Tema 1.076 dessume-se que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Desse modo, não sendo o caso de proveito econômico obtido inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2o do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Diante desse quadro, constou da decisão agravada:

"(...)

O Tema 1.076, conforme visto anteriormente, decidiu a questão de forma mais abrangente, estabelecendo duas teses, quais sejam:

i) a vedação da fixação dos honorários por equidade nas hipóteses de valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados; e

ii) autorização do arbitramento por equidade nas hipóteses de, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Com efeito, a questão submetida a julgamento na primeira tese do Tema 1.076 consiste na “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, exatamente o que foi decidido no caso ora em exame.

Logo, é o caso de aplicação exclusiva do Tema 1.076, em sua primeira tese.

Assim, no presente caso, o juízo de origem extinguiu a ação sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da litispendência, condenando a autora/recorrente ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 1.000.000,00).

O Apelo foi julgado monocraticamente, mantendo a decisão singular e majorando a verba sucumbencial para 11%. O órgão fracionário deste E. Tribunal, ratificando a decisão monocrática de relator e negou provimento ao agravo interno.

Portanto, consoante a tese fixada pelo Tema 1076/STJ, fica vedada a “fixação dos honorários por equidade nas hipóteses de valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”; o que fulmina a pretensão do recorrente.

Diante desse quadro, nesse ponto, não há falar-se em seguimento do recurso quanto ao art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC (tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do permissivo constitucional), ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos."

Assim, a Vice-Presidência, em observância à tese firmada no Tema 1.076, negou seguimento ao recurso especial.

Nesse contexto, observa-se que a agravante repete as afirmações de que a fixação dos honorários em percentual implicará em pagamento de R$ 110.000,00, o que caracterizaria verba honorária excessiva quando cotejada com os elementos do caso concreto.

Logo, percebe-se que a agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão ora agravada, de modo a demonstrar a não aplicação do Tema 1.076 no caso ora em exame por eventual distinção ou superação, limitando-se a repetir os argumentos anteriormente expostos.

Nesse contexto, é certo que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.
III - Agravo interno não conhecido”
. (AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Diante desse quadro, competia à agravante, ao menos, impugnar especificamente o fundamento da decisão da Vice-Presidência que justificou a negativa de seguimento ao recurso especial
pela sistemática de recurso repetitivo (Tema 1.076)
, de modo a demonstrar que o recurso paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Dessa forma, no presente caso, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de se manter a inadmissão do recurso especial, que aplicou o Tema 1.076/STJ.

Ante o exposto,
conheço
do agravo e
lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023